Tribunal: TJSP
Processo: 2280717-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EXECUÇÃO – Expedição de ofício à CNSEG para determinar a penhora de eventuais saldos disponíveis em planos de previdência privada em nome dos executados agravados – Indeferimento – Inadmissibilidade – Hipótese em que tais valores não estão contemplados no Sisbajud – Ressalva, contudo, à impossibilidade de transferência imediata de eventual saldo de previdência privada, por acarretar o

Ementa:
EXECUÇÃO – Expedição de ofício à CNSEG para determinar a penhora de eventuais saldos disponíveis em planos de previdência privada em nome dos executados agravados – Indeferimento – Inadmissibilidade – Hipótese em que tais valores não estão contemplados no Sisbajud – Ressalva, contudo, à impossibilidade de transferência imediata de eventual saldo de previdência privada, por acarretar o resgate automático do plano, mas apenas de bloqueio junto à entidade seguradora, devendo o devedor ser intimado previamente para demonstrar que a finalidade do plano é previdenciária e não mero investimento – Recurso provido, com observação.